Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-16.2020.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000360-16.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE LIMA - CPF: 935.043.819-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO REGULAR – INSTRUMENTO PÚBLICO APRESENTADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES – CONTRATO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes e havendo
prova inequívoca da contratação na formação do empréstimo e disponibilização do dinheiro em favor do cliente
, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000360-16.2020.8.11.0007

APELANTE:

MARIA DO CARMO DE LIMA

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DO CARMO DE LIMA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT,
MM. Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
nº.
1000360-16.2020.8.11.0007
, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobra o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, bem como ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé, em razão da ausência dos requisitos autorizadores, alegando que não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento desta penalidade, conforme restou consignado na respeitável sentença, pois a apelante já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário e agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir.

No tocante à regularidade do contrato de empréstimo questionado, assevera a ausência dos requisitos e validade, argumentando que a avença apresentada pelo requerido não preenche os requisitos que estão dispostos no art. 595 do Código Civil sobre a prestação de serviço para pessoas analfabetas. Além disso, afirma que o argumento do banco recorrido no sentido de que houve refinanciamento de empréstimos não deve prosperar, tendo em vista que não há nos autos a autorização para este mister.

Além disso, defende a ausência de comprovação da entrega dos valores referentes ao empréstimo reclamado, indagando que o comprovante apresentado pelo banco se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento e que, muito embora o recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Assevera ainda a existência de dano moral a ser indenizável, mencionando que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, que reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista, gera, sem dúvida alguma, extrema angústia a apelante, devendo ser reconhecida a existência de danos moral, assim como a restituição em dobro dos valores descontados.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau para condenar o apelado à devolução em dobro de cada parcela descontada, a condenação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, bem como para que seja afastada a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé (Id. 79483994).

Contrarrazões ofertadas no Id. 79483998, com preliminar de incompatibilidade dos institutos da justiça gratuita com a má-fé processual, pugnando pela manutenção da multa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id. 79900971.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que diz respeito a preliminar aventada pelo apelado quanto a incompatibilidade dos institutos da justiça gratuita com a má-fé processual, entendo que a manutenção ou não da multa fixada pelo juízo de primeiro grau pode ser analisada, sem prejuízos, com o mérito recursal, pelo que passo a fazer.

Extrai-se dos autos que a apelante
MARIA DO CARMO DE LIMA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, aduzindo ser titular do benefício previdenciário nº. 1160192879 e de acordo com extrato fornecido pelo INSS vem sofrendo descontos em seu benefício em razão de empréstimo consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob o nº. 810612155, no valor de R$2.515,20 (dois mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$69,63 (sessenta e nove reais e sessenta e três centavos), com 10 (dez) delas descontadas até a data de emissão do extrato.

Alega que face a sua idade avançada e grau de escolaridade, pode ter sido vítima de golpes, ocasionando danos que devem ser reparados pela requerida que possui responsabilidade objetiva.

Ao analisar o feito, o Magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobra o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a autora, beneficiária da justiça gratuita, bem como ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, do CPC.

Inconformada, a apelante alega a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé, a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo, a ausência de comprovação da entrega dos valores e a existência de dano moral a ser indenizável e consequente restituição em dobro dos valores descontados.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando a apelante e o apelado enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor, insculpidos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº. 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Entretanto, de suma importância destacar que, apesar de no presente caso haver a inversão do ônus da prova,
por se tratar de uma típica relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, caberia a autora, ora recorrente, demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito postulado, a teor do que determina o art. 373, inciso I, do CPC
[1]
, encargo do qual não se desincumbiu a contendo.

Isso porque, do que dos autos consta, os fatos e documentos apresentados pela parte autora não se mostram suficientes para comprovar que a aventada ilegalidade do contrato de empréstimo questionado.

É que, se por um lado a autora alegue em sua exordial – igualmente reforçado nas razões deste recurso – não ter contratado o empréstimo reclamado, além de defender a ausência dos requisitos e a validade na sua celebração, fato que, no seu entender, ensejaria na sua inexigibilidade, com restituição do indébito na forma dobrada, bem como ser indenizada pelos danos morais experimentados pelos descontos em seu benefício previdenciário, por outro tem-se indubitavelmente que a instituição bancária requerida comprovou a efetiva contratação do serviço pela parte autora/apelante, conforme se constata pelo contrato acostado no Id 79483987, que por sua vez foi objeto de refinanciamento dos contratos nº. 803334933 e 803336014, devidamente subscrito pela parte demandante,
donde se extrai que fora aposta sua assinatura
a rogo
, juntamente da assinatura de duas testemunhas (Stephanie Caroline dos Santos Maciel e

Rita de Cassia Teixeira – esta última filha da requerente
)
, além de vir acompanhado do incluso instrumento público, registrado no Livro nº. 252P, Folha 134, junto ao Cartório Dalla Riva – 2º Ofício da Comarca de Alta Floresta/MT
(Id 79483987 – pág. 11/14), conferindo amplos poderes à sua filha para representá-la perante as instituições bancárias, especialmente a ora recorrida.

Assim, em se tratando das formalidades do instrumento contratual reclamado, verifica-se que
a formalidade exigida por Lei,
diferentemente de tantos casos análogos apreciados por esta Corte de Justiça
, foi devidamente cumprida e, portanto,
não há qualquer ilegalidade apta a ensejar a reforma da sentença recorrida
.

Do mesmo modo, infere-se dos documentos juntados à peça de defesa que a instituição bancária recorrida também se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a disponibilização dos valores contratados, através de ordem bancária emitida diretamente em favor da parte autora (Id 79483986), fato esse que foi muito bem destacado pelo Magistrado na sentença hostilizada.

Desse modo, não há falar em inexistência de débito, tampouco em nulidade contratual, muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, se mostrando legítima a cobrança efetivada pelo apelado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO À AUTORA. VÍNCULO CONTRATUAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA DE PROVA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O Tribunal de origem concluiu, diante do contexto fático-probatório contido nos autos, que não se configuraram danos morais em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, porquanto os documentos apresentados pelo recorrido fazem prova acerca da contratação de empréstimo e a disponibilização do produto ao mutuário. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1555559/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

No mesmo sentido, em casos absolutamente análogos ao presente feito este Sodalício tem
se pronunciado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA E IDOSA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBSERVADAS AS FORMALIDADES DA PROCURAÇÃO PÚBLICA PARA A FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUTORA ANALFABETA FUNCIONAL – CONDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REGULAR CONTRATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. I – Ainda que a apelante alegue que não tenha discernimento do contrato por ser supostamente analfabeta, tal defeito de forma, por si só, não invalida o contrato. Ademais, a apelante não só deixou de demonstrar sua alegação, de que é analfabeta ou analfabeta funcional, bem como trouxe aos autos documento pelo qual é possível deduzir que a situação é oposta.
II – Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

III – Não há defeito no contrato quando há prova de ter o agente financeiro disponibilizado o valor do mútuo na conta da mutuária.
”
(N.U 1001282-14.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.
DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”
Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
Recurso Desprovido.”
(N.U 1000260-77.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO CONFIGURADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL – VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONTRATAÇÃO REGULAR
– REPARAÇÃO MORAL – INCABÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LEI 1.060/50 C/C ART. 98, § 3ª, DO CPC. Recurso conhecido mas desprovido. (1) – Embora sendo constatado que o recurso aviado não se trata de um primor de peça processual, numa analise de todo o seu contexto, visualizando que reside tênues argumentos de que discorda da sentença suas razões e sobretudo porque com base nesta peça, em relação ao mérito, a parte/recorrida produziu ampla peça defensiva em contraminuta, sob a égide de aproveitamento de atos processuais, não deve dar guarida à pretensão de desconhecer o recurso por ausência de dialeticidade.
(2) – Residindo nos autos prova inequívoca da contratação e disponibilização do dinheiro em favor do seu cliente na formação do empréstimo, quando o bastante para não dar guarida à pretensão tratada pelo autor quando este pretende a nulidade daquele ato e devolução dos valores que pagou por longo tempo junto à instituição financeira. (3) – Não se agasalha pretensão de ser analfabeto na formalização do contato quando a prova está em sentido contrario. Por outro lado, não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrada de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos. (4) – Sendo o contrato declarado válido, não reside o pedido subsidiário de condenação por danos morais porque estes estão ligados umbilicalmente com o primeiro aspecto.
(5) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Se labuta judicialmente sob o pálio da justiça gratuita, mentem-se a suspensão de sua exigibilidade conforme o prescrito na Lei de Regência e formatado pelo CPC’.”
(N.U 1012555-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Por corolário, entendo que também deve ser mantida a condenação, no que tange a aplicação de multa de litigância de má-fé, uma vez que, conforme dispõe o art. 80, inciso II, do CPC,
“
considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos”.

Dá analise dos autos, constata-se que a autora, de fato, alterou a verdade dos fatos, se fazendo acreditar que não teria contratado o empréstimo reclamado, quando na realidade havia efetivado a contratação, o que restou devidamente comprovado pela instituição bancária.

Aliado a isso,
em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau,
constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou 11 (onze) demandas contra diversas instituições financeiras, sendo 05 (cinco) contra a demandada, aqui apelada – Banco Bradesco Financiamentos S/A,
referentes aos mesmos fatos (empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário)
, confira:

PROCESSO

AJUIZAMENTO DA AÇÃO

CONTRATO Nº

1002093-17.2020.8.11.0007

13/05/2020

733838294

1002092-32.2020.8.11.0007

13/05/2020

783118848

1002091-47.2020.8.11.0007

13/05/2020

803336014

1002090-62.2020.8.11.0007

13/05/2020

803334933

1000361-98.2020.8.11.0007

02/02/2020

808276763

Logo, estando devidamente configurada a má-fé processual conforme demonstrado alhures, não merece reparos a r. sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Via de consequência,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT nº. 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021